Tribunal: STJ
Processo: 0717923-23.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746347 - DF(2024/0347517-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: FUNDACAO PROCURADOR PEDRO JORGE DE MELO E
SILVA
ADVOGADOS
: HIVYELLE ROSANE BRANDÃO CRUZ DE OLIVEIRA -
RJ119748
MAURO TADEU DE OLIVEIRA - RN020904
ABAETÉ DE PAULA MESQUITA - RJ129092
EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. NÃO RENOVAÇÃO ABUSIVA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA
DISSÍDIO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não se configura violação do art. 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil, quando o tribunal de origem enfrenta, de modo
suficiente, os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. Revisar a conclusão sobre abusividade na extinção da apólice,
assentada em atraso no envio do termo de anuência, informação
inadequada e ausência de resposta tempestiva, demanda
revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. O dissídio jurisprudencial não se estabelece quando o acórdão
recorrido reconhece, em tese, a licitude da não renovação, mas
distingue o caso concreto por premissas fáticas específicas.
4. Agravo conhecido e recurso não provido.
Documento eletrônico VDA55110811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a379b0f0-628b-42bb-9535-12655273be51

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55110811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a379b0f0-628b-42bb-9535-12655273be51

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746347 - DF(2024/0347517-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: FUNDACAO PROCURADOR PEDRO JORGE DE MELO E
SILVA
ADVOGADOS
: HIVYELLE ROSANE BRANDÃO CRUZ DE OLIVEIRA -
RJ119748
MAURO TADEU DE OLIVEIRA - RN020904
ABAETÉ DE PAULA MESQUITA - RJ129092
EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. NÃO RENOVAÇÃO ABUSIVA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA
DISSÍDIO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não se configura violação do art. 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil, quando o tribunal de origem enfrenta, de modo
suficiente, os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. Revisar a conclusão sobre abusividade na extinção da apólice,
assentada em atraso no envio do termo de anuência, informação
inadequada e ausência de resposta tempestiva, demanda
revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. O dissídio jurisprudencial não se estabelece quando o acórdão
recorrido reconhece, em tese, a licitude da não renovação, mas
distingue o caso concreto por premissas fáticas específicas.
4. Agravo conhecido e recurso não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54829245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:16
Código de Controle do Documento: 5f314ebc-08b2-41c3-9e41-8c7fc2c7b50b

Trata-se de agravo interposto por MAPFRE VIDA S.A. contra a decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
alíneas
e
, da Constituição
art. 105, inciso III,
a
c
Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios assim ementado (e-STJ, fls. 634-641):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO
DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. FUNDAÇÃO. RELAÇÃO DE
CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO
CONTRATO. IRREGULAR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER ANEXO.
PARCELAS VENCIDAS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APURAÇÃO
DO VALOR. FASE DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC a
determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo
jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos
nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da
A apelante é fornecedora
Lei 8.078/90.
(art. 3o, caput , do CDC): atua profissionalmente no mercado de
consumo, para fornecimento de seguros. Quanto à apelada, trata-se
de pessoa jurídica sem fins lucrativos que, dentre os diversos objetivos
consignados em estatuto, prevê a instituição de seguros em grupos,
através de seguradoras credenciadas, e em fundo mútuo de
compensação salarial. 2. Ademais, o objeto do seguro destina-se a
pessoas naturais A fundação celebrou o contrato na condição de
estipulante para efetivar a cobertura securitária do associados (seguro
de vida em grupo). Nos termos do
o, caput , do CDC, os
art. 2
associados utilizam o serviço como destinatários finais e, por
consequência, são consumidores.
3. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da
probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de
cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a
necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente,
haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor.
4. O princípio da boa-fé objetiva (lealdade, cuidado, transparência)
enseja exame circunstancial de inúmeros aspectos e fatores
envolvidos em todas as fases da contratação. As três funções da boa-
fé objetiva (critério hermenêutico, criação de deveres anexos e
limitação do exercício de direitos) devem ser trazidas a exame para se
concluir pela nulidade de cláusula contratual e eventual conduta
abusiva.
5. Admite-se em tese, que a seguradora não realize a renovação de
seguro de vida em grupo. Todavia, há que se observar o princípio da
boa-fé objetiva, o que não ocorreu. A imposição de uma série de
procedimentos burocráticos para exercício de direito inerente à
natureza do contrato, sem informações em tempo adequado, conduz
ao reconhecimento da abusividade na extinção do vínculo contratual.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.
Aduz-se no agravo que a decisão de inadmissibilidade (1) afastou indevidamente
Documento eletrônico VDA54829245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:16
Código de Controle do Documento: 5f314ebc-08b2-41c3-9e41-8c7fc2c7b50b

a violação do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; (2) aplicou
equivocadamente o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, pois a
controvérsia seria exclusivamente de direito; (3) rechaçou o dissídio jurisprudencial
apesar da alegada similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e paradigmas
indicados; e (4) indeferiu o efeito suspensivo sem considerar risco ao resultado útil do
processo (e-STJ, fls. 894-914).
Foram oferecidas contraminutas ao recurso especial e ao agravo (e-STJ, fls.
870-880 e 922-930).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna, de maneira adequada, os fundamentos
da decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial,
que não prospera.
Nas razões oferecidas (e-STJ, fls. 771-813), alega-se que o acórdão
recorrido: (1) incorreu em omissão e contradição, violando o art. 1.022, inciso II,
e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; (2) contrariou os arts. 421, 421-A, 757 e
801, § 2o, do Código Civil, por reconhecer abusividade na não renovação da apólice;
(3) divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a licitude da não
renovação de seguro de vida em grupo com prévia notificação.

(1) Omissão e contradição

Ao contrário do alegado, o acórdão recorrido apreciou, de maneira
fundamentada, todos os temas arguidos, concluindo que (a) o termo inicial do
restabelecimento decorre logicamente do comando judicial fixado na sentença; (b) a
obrigação de pagar prêmio vincendo e vencido decorre da própria previsão contratual e
da emissão de faturas, sendo desnecessária a integração do julgado; e (c) não houve
prejuízo pela ausência de intimação específica, porque as faturas foram emitidas pela
própria seguradora, que detém o dever de controle dos pagamentos.
Tanto por isso, fundamentou-se o intuito protelatório, advertindo-se,
inclusive, nos termos do
§§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sobre a
art. 77,
repetição de recursos com a mesma temática.
Nessa linha, não se verifica omissão apta a ensejar integração do julgado,
mas mero inconformismo com a solução adotada, o que afasta a negativa de prestação
jurisdicional.
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA54829245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:16
Código de Controle do Documento: 5f314ebc-08b2-41c3-9e41-8c7fc2c7b50b

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA
A
ENUNCIADO
DE
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E
SÚMULA 518/STJ.
1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
INEXISTENTE. JUROS DE MORA EM ALIMENTOS. INCIDÊNCIA
DESDE
O
VENCIMENTO
DA
PARCELA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
APLICAÇÃO
DA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
[...] 4. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal de origem aprecia a questão de forma fundamentada, ainda
que contrária ao interesse da parte, sendo incabível confundir decisão
desfavorável com ausência de fundamentação [...].
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.067.095/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
25/9/2025)

Havendo fundamentação inequívoca sobre fatos e teses, esgota-se a
prestação jurisdicional, com afastamento de qualquer alegação de vício:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE

NEGATIVA
DE
URGÊNCIA/EVIDÊNCIA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022
DO
CPC.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação rescisória 2. Ausentes os vícios do
do
art. 1.022
CPC/15,
rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à não
ocorrência de erro de fato, apto a ensejar a procedência do pedido
formulado no bojo da ação rescisória, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.741.272/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

(2) Suposta contrariedade aos arts. 421, 421-A, 757 e 801, § 2o, do CC

Embora reconhecida a validade, em tese, da não renovação de seguro de
vida em grupo, pontuou-se que, no caso concreto, a conduta da seguradora contrariou
a boa-fé objetiva e a lealdade no trato contratual. Nesse contexto, a imposição
Documento eletrônico VDA54829245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:16
Código de Controle do Documento: 5f314ebc-08b2-41c3-9e41-8c7fc2c7b50b

de procedimentos sem informação adequada e tempestiva, encaminhamento do termo
de anuência após o prazo limite originalmente fixado e negativa de renovação sem
resposta útil durante meses, gerando legítima expectativa de continuidade e
desproteção dos beneficiários.
Como é dado perceber, a conclusão está fundada em premissas fáticas
específicas delineadas pelas instâncias ordinárias, sobretudo acerca da cronologia de
telegrama, prazo de
e envio do termo somente em
bem como
25/4/2022
20/6/2022,
ciência tardia e resposta definitiva apenas em
Investir contra a análise do
19/1/2023.
contexto fático-probatório encontra o óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NPCC. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA . NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA SEGURADORA QUE ANALISOU O RISCO DO
SEGURO
E
RECUSOU
A
PROPOSTA
DE
ADESÃO.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO . INOBSERVÂNCIA DA BOA-
FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO FORMAL
DA RECUSA DA PROPOSTA DE SEGURO AO PROPONENTE.
ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES . REVISÃO DA CONCLUSÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO E ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE
QUE HOUVE A COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N .o 7 DO STJ. EXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO
ESPECIFICAMENTE
NO
APELO
NOBRE.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.o 283 DO STF .
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SEGURADO NO CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILÍCITO QUE DEVE SER INDENIZADO.
DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES . QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N .o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...] 3. A Seguradora, na hipótese de recusa do seguro, deve
obrigatoriamente
proceder
à
comunicação
formal
do
justificando a sua não aceitação, e a ausência
segurado/proponente,
dessa manifestação por escrito caracteriza a aceitação tácita da
proposta. Precedentes.
4. O óbice da Súmula n .o 7 do STJ impossibilita rever a conclusão a
que chegou do Tribunal distrital, a partir dos elementos fático-
probatórios dos autos, de que o
não foi formal e
segurado/proponente
tempestivamente comunicado a respeito da recusa da seguradora na
contratação do seu seguro prestamista [...].
(AgInt no AREsp
Julgamento:
TERCEIRA
1.742.290/DF,
5/9/2022,
TURMA, DJe 8/9/2022)

Documento eletrônico VDA54829245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:16
Código de Controle do Documento: 5f314ebc-08b2-41c3-9e41-8c7fc2c7b50b

Por outro lado, a interpretação conferida aos arts. 421 e 421-A do Código
Civil esteve lastreada sob a ótica da boa-fé objetiva e da função social, sem afastar a
temporariedade e o mutualismo do seguro (art. 757 do Código Civil), mas censurando
a forma de exercício da faculdade de não renovar ante a deficiência informacional e o
comportamento contraditório. No que toca ao art. 801, § 2o, do Código Civil, a
insurgência igualmente demanda revolvimento do conjunto de provas para reavaliar o
atendimento dos requisitos de anuência de 3⁄4 do grupo segurado e a tempestividade
de comunicações, o que obsta o conhecimento do especial.

(3) Dissídio jurisprudencial

A alegação de divergência repousa na tese de licitude da não renovação de
seguro de vida em grupo, com prévia notificação, após renovações sucessivas. O
acórdão combatido, contudo, não afastou tal licitude em abstrato; apenas qualificou
como abusiva a extinção no contexto probatório específico, marcado por atraso no
envio do termo de anuência, informações confusas e ausência de resposta por meses.
A demonstração de similitude fática estrita, imprescindível ao cotejo
analítico, não se perfaz diante da distinção central reconhecida pelo órgão julgador
local nas premissas do caso concreto. Ademais, reconhecida a incidência da
constata-se prejuízo direto à alegação do dissídio:
Súmula 7/STJ,
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO MORAL. QUANTIA ARBITRADA. IRRISORIEDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADO. ATROPELAMENTO. VIA FÉRREA. MORTE. VÍTIMA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA.
CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA.
NÃO
COMPROVADA. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
[...] 6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a incidência da
obsta a admissão do
Súmula no 7/STJ
recurso por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional [...].
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.958.971/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

Na mesma linha:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...] 4. A ausência de comprovação adequada do dissídio
jurisprudencial, conjugada com a incidência da
constitui
Súmula 7/STJ,
óbice intransponível ao conhecimento do recurso especial [...].
Documento eletrônico VDA54829245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:16
Código de Controle do Documento: 5f314ebc-08b2-41c3-9e41-8c7fc2c7b50b

(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.799.001/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso especial.
Majoro em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em
desfavor do recorrente, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:16
Código de Controle do Documento: 5f314ebc-08b2-41c3-9e41-8c7fc2c7b50b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.746.347 / DF
Número Registro: 2024/0347517-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07179232320238070001 7179232320238070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: FUNDACAO PROCURADOR PEDRO JORGE DE MELO E SILVA
ADVOGADOS : HIVYELLE ROSANE BRANDÃO CRUZ DE OLIVEIRA - RJ119748
ABAETÉ DE PAULA MESQUITA - RJ129092
MAURO TADEU DE OLIVEIRA - RN020904
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55075497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:43
Código de Controle do Documento: b6ffd861-cc0b-4758-893d-b91e3b00c5f5

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:43
Código de Controle do Documento: b6ffd861-cc0b-4758-893d-b91e3b00c5f5